Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-69.2021.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
, para deixar assentado que a correção monetária se fará com base nos índices da Tabela Prática de atualização dos débitos judiciais editada por este Tribunal.
Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art. 406 do CC, representaria o adequado acréscimo moratório e englobaria a atualização monetária. Inadmissibilidade. Solução que infringiria o princípio da "restitutio in integrum", porquanto a Selic não foi concebida como encargo moratório e é alterada unilateralmente pela Administração Federal, conforme os "ânimos" do mercado financeiro e indicadores de inflação. Precedentes do STJ. Orientação firmada no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552-CE (Tema 99) não vinculando a Turma Julgadora, uma vez que editada sob a vigência do CPC de 1973 e se restringindo à atualização de valores relacionados a litígios do direito público.

Acolheram os embargos de declaração, com efeito meramente integrativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003176-69.2021.8.26.0022; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/09/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/09/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento. Acórdão embargado que não explicitou o critério de atualização monetária da condenação imposta ao embargante. Decisão que se complementa, para deixar assentado que a correção monetária se fará com base nos índices da Tabela Prática de atualização dos débitos judiciais editada por este Tribunal.
Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento. Acórdão embargado que não explicitou o critério de atualização monetária da condenação imposta ao embargante. Decisão que se complementa, para deixar assentado que a correção monetária se fará com base nos índices da Tabela Prática de atualização dos débitos judiciais editada por este Tribunal.
Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art. 406 do CC, representaria o adequado acréscimo moratório e englobaria a atualização monetária. Inadmissibilidade. Solução que infringiria o princípio da "restitutio in integrum", porquanto a Selic não foi concebida como encargo moratório e é alterada unilateralmente pela Administração Federal, conforme os "ânimos" do mercado financeiro e indicadores de inflação. Precedentes do STJ. Orientação firmada no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552-CE (Tema 99) não vinculando a Turma Julgadora, uma vez que editada sob a vigência do CPC de 1973 e se restringindo à atualização de valores relacionados a litígios do direito público.

Acolheram os embargos de declaração, com efeito meramente integrativo.